Tribunal: STF
Processo: ARE 934555
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA INTEGRAL. ART. 192, II, DA LEI Nº 8112/1990. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCOINAL. SÚMULA 279/STF. 



    1.  Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como a repreciação dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos que tornam inviáveis o processamento do recurso extraordinário. Precedente.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.